Tribunal: STF
Processo: HC 214726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir Franca, em favor de E.L.P, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 676.248/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de EVANDRO LUIZ PACHECO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n.º 5038672-27.2020.8.24.0008). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 e 333, caput, do Código Penal, em concurso material (e-STJ fls. 31/49).



     Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 84/104). 



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/15), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo manteve sentença que negativou a vetorial culpabilidade, no exame das penas-base, com fulcro em fundamentação inidônea. Aduz que não prospera o argumento de que o paciente praticou novo delito enquanto gozava de livramento condicional, pois, ao tempo da prática delitiva em exame, o período de prova já havia sido cumprindo, pendente apenas a prolação da sentença de extinção da pena, cuja natureza é meramente declaratória. 



    Além disso, impugna a preponderância conferida à agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea com base no argumento de que a confissão teria sido apenas parcial. Entende que, sendo a confissão utilizada para embasar o decreto condenatório, é impositiva a integral compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante.



     Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a pena do paciente seja reduzida. 



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 110/111). 



    As informações foram prestadas às e-STJ fls. 115/186.



    O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 188/200, opinou pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício, cuja ementa segue transcrita: 



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO QUANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    É o relatório. Decido. (eDOC 2, p.11-12)



    No STJ, a ordem foi concedida de ofício para para reduzir as penas do paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Agravado, porém com provimento negado.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta que a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena se deu exclusivamente em decorrência da reincidência, pugnando, assim, por regime mais brando. Solicita intimação para sustentação oral por videoconferência.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho trecho proferido pelo Tribunal a quo: 



     



    “Acerca do processo supracitado pelo Magistrado (PEC n.º 0005649- 85.2012.8.24.0064), em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela extinção da pena privativa de liberdade do apelante em 1/12/2020, o Juízo de Execução não decidiu acercado reconhecimento ou não da benesse, de modo que, ao tempo dos fatos analisados sub judice, o apelante ainda se encontrava em livramento condicional.



    Dessa forma, tem-se que "[...] o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base" (HC n.º 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/11/2018). ”. (eDOC 2, p. 14) 



    Ainda, destaco trecho do AgR proferido pelo STJ:



    “E, na espécie, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea e suficiente para a exasperação da pena-base, qual seja, o fato de o paciente ter praticado o delito após ser beneficiado com livramento condicional. 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base […]



    Cumpre destacar, por oportuno, que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova do livramento condicional, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal. “(stj.jus.br)



    Quanto à fixação do regime inicial, a jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Embora a defesa alegue que as circunstâncias judiciais são favoráveis, os autos apresentam informação diversa. 



    Conforme restou consignado nos autos, foram consideradas negativas, de forma fundamentada, as circunstâncias do fato e o paciente se encontrar em liberdade condicional no momento do delito.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente